Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela loja recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso da administradora de cartão ré para condenar a loja ré (Americanas) a pagar à autora, solidariamente, somente a importância de R$ 1.149,99 (um mil, cento e quarenta nove reais e noventa e nove centavos), por refletir o valor o negócio jurídico de compra e venda, do qual integrou a cadeia de consumo.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de não foi determinada a solidariedade da embargante com a administradora de cartão corré. Pugna pelo saneamento da omissão.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Da leitura do acórdão prolatado resta claro que foi determinada a solidariedade entre as empresas, tendo constado devidamente no item 11 os seguintes termos: "Recurso parcialmente provido para condenar a loja ré (Americanas) a pagar à autora, solidariamente, somente a importância de R$ 1.149,99 (um mil, cento e quarenta nove reais e noventa e nove centavos), por refletir o valor o negócio jurídico de compra e venda, o qual integrou a cadeia de consumo (grifo meu)". A solidariedade entre as rés também restou estampada no item 9.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.